Tribunal: TJDFT
Processo: 0712681-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSCURSO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. POSTERIOR ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. ERRO DE CÁLCULO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.

I. Excesso de execução deve ser arguido mediante impugnação ao cumprimento der sentença, nos termos do artigo 525, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil.

II. Superada processualmente a oportunidade para a impugnação ao cumprimento de sentença, ergue-se a barreira preclusiva que impede a arguição tardia de excesso de execução, nos termos dos artigos 223, caput, e 507 do Código de Processo Civil.

III. O erro de cálculo que, segundo o artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, pode ser corrigido de ofício a qualquer tempo, é aquele, existente na própria sentença, evidencia simples equívoco aritmético.

IV. Se eventualmente o demonstrativo do débito que instrui o pedido de cumprimento de sentença interpreta incorretamente o título judicial quanto ao critério de incidência dos honorários de sucumbência e dos juros de mora, isso não traduz erro de cálculo, senão excesso de execução que deve ser suscitado por meio de impugnação ao cumprimento de sentença.

V. Agravo de Instrumento desprovido.